Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-78.2023.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003055-78.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO GUEDES DA SILVA - CPF: 014.068.431-05 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO NEUDIVAN DO CARMO FILHO - CPF: 919.337.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE DUFFECK DOS SANTOS - CPF: 050.549.871-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 930.997.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL.
DOSIMETRIA DA PENA
.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MENOR NA PRIMEIRA FASE
. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA AO CASO.
SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS LEGAIS EXAMINADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença da
3ª Vara Criminal
da Comarca de Juína/MT
, que condenou
o recorrente
à pena de
0
8 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 593 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16,
caput,
da Lei n. 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material. A defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena.

Questão em discussão
, saber se
:

é possível a redução da fração de aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, de 1/6 para 1/8, em razão da suposta menor participação do agente no tráfico de drogas.

é cabível reconhecer a preponderância da atenuante da confissão
e
spontânea sobre a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

A adoção da fração de 1/6 na majoração da pena-base do crime de tráfico encontra respaldo na quantidade e diversidade das substâncias apreendidas

(
2.616,92g de maconha, 901,5g de pasta base de cocaína e 276,9g de cocaína
)
, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A utilização da fração de 1/6, em vez de 1/8, está devidamente fundamentada e não representa ilegalidade, tratando-se de discricionariedade do juízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Na segunda fase, a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência está de acordo com a Tese 585 do STJ, inexistindo circunstâncias que justifiquem a preponderância da agravante.

Prequestionamento atendido, com exame dos dispositivos legais invocados.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a aplicação da fração de 1/6 para majoração da pena-base do crime de tráfico de drogas, quando justificada na quantidade e diversidade
das substâncias entorpecentes apreendidas.

2. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é cabível na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 42;

Lei n. 10.826/03, art. 16,
caput
;

Código Penal,
arts
. 59, 61, I, e 65, III, "d".

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 940553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025
;
STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.11.2022, Tese Repetitiva 585
;
TJMT, Ap. Crim. n. 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021,
DJe
05.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

João Paulo Guedes da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT
, que o condenou à pena de
0
8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material.

Segundo a denúncia, no dia 23 de agosto de 2023, por volta das 16h, na residência situada na Rua
Â
ngela Nadal Poletto, em Juína/MT, o
apelante trazia consigo, guardava e tinha em depósito, com finalidade de fornecimento a terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em
2.616,92g de maconha, 901,5g de pasta base de cocaína e 276,9g de cocaína, além de apetrechos utilizados para o tráfico, como embalagens plásticas tipo
ziploc
, três balanças de precisão, a quantia de R$ 810,00 em espécie e um aparelho celular.

Na mesma ocasião, o apelante possuía, no interior de sua residência, uma pistola calibre 9mm,
11

munições calibre
9mm não deflagradas, 24 munições calibre 38 não deflagradas e um carregador de pistola calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em suas razões recursais, a defesa
não
contesta a materialidade ou autoria dos delitos, limitando-se a requerer: (
I
) a
revisão da dosimetria da pena
quanto ao crime de tráfico de drogas,
pleiteando a aplicação da fração de 1/8, em vez de 1/6, para valoração negativa da circunstância judicial na primeira fase
; e (
II
) o
reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência
na segunda fase da dosimetria.

(ID 308600998)
.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões
,
manifestando-se pelo
desprovimento do recurso
.

(ID 308601002)
.

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso
.

(ID 320737364)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

1. DA DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - FRAÇÃO DE AUMENTO

A defesa sustenta que a fração de 1/6 utilizada pelo magistrado para majorar a pena-base do crime de tráfico de drogas seria excessiva, pleiteando sua redução para 1/8, sob o argumento de que o apelante seria apenas "guardador" da droga, não tendo relação com a aquisição e venda do entorpecente.

Contudo,
n
ão
assiste
razão
à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas:
2.616,92g de maconha, 901,5g de pasta base de cocaína e 276,9g de cocaína, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima, o que resultou em uma pena-base de
0
5 anos e 10 meses de reclusão
.

A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
".

No caso em análise, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (
quase
0
3 quilos de entorpecentes, incluindo maconha, pasta base de cocaína e cocaína
) justifica plenamente a valoração negativa das circunstâncias do crime e o consequente aumento da pena-base.

Quanto à fração de aumento
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, na ausência de parâmetros legais específicos, é admissível a utilização da fração de 1/6 sobre a pena
mínima para cada circunstância judicial desfavorável,
ou 1/8 sobre
o intervalo entre as penas mínimas e máxima cominadas ao tipo penal,
conforme se verifica no seguinte precedente:

“...
Por outro lado,
quanto à fração deaumentoda pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, porcada circunstância judicialvalorada negativamente, sendo o primeiro de
1/6(um sexto) da mínima estipulada e outro de1/8(um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifiqueaumentosuperior às frações acima mencionadas
.
..”
. (
STJ -
AgRg
no HC: 940553 SP 2024/0321970-9, Relator.: Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025
).

Portanto,
caso fosse aplicada a fração de 1/8,
não se
ria
sobre a pena mínima,
mais sim sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, o que, no
caso
seria prejudicial ao apelante.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para a majoração da pena-base, tratando-se de juízo discricionário do magistrado, vinculado à fundamentação concreta e idônea, como ocorreu no caso em análise.

Conclusivamente
, considerando a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a fração de 1/6 utilizada pelo magistrado mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA - SEGUNDA FASE - COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE

A defesa pleiteia o reconhecimento da preponderância da
atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, a fim de minorar a pena intermediária na segunda fase da dosimetria.

O pleito
não
merece acolhimento.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), procedendo à compensação integral entre ambas, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Tal procedimento está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a Tese 585, no julgamento do Recurso Especial nº 1.947.845/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:

"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
."

No caso em análise, não há elementos que indiquem tratar-se de
multirreincidência
, situação em que a agravante poderia preponderar sobre a atenuante. Portanto, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência realizada pelo magistrado está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os
artigos elencados pel
a Defesa constituída
e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer Ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
João Paulo Guedes da Silva
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026